Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. SEPARAÇÃO DE CORPOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Quando o magistrado posterga a produção probatória para a fase instrutória, por entender que a prova é momentaneamente irrelevante, não fica caracterizado o cerceamento de defesa.
2. Incumbe ao autor descrever e trazer de forma clara e detalhada os fatos que constituem o seu direito, ainda mais quando se postula a concessão da tutela de urgência.
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.